Tribunal: CARF
Processo: 10650.721560/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721560/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.650 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721560/2011-61
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
____________

Relatório
Trata-se de pedido de compensação consubstanciado no PER/DCOMP no
22864.21196.261206.1.3.109300, através do qual a Recorrente pleiteia crédito de PIS não
cumulativo – mercado interno, apurado no 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 1.925.336,10.
O Pedido de Compensação foi precedido do Pedido de Ressarcimento no
18138.62946.261206.1.1.10.2264, transmitido em 26/12/2006, posteriormente retificado e
substituído pelo Pedido de Ressarcimento no 19366.79920.310510.1.5.104133, transmitido em
31/05/2010.
A declaração de compensação foi baixada para tratamento manual, recebendo o
número 10650.721561/2011-14. O pedido de ressarcimento também foi baixado para tratamento
manual, recebendo o no 10650.721560/2011-61.
Os processos 10650.721560/2011-61 e 10650.721561/2011-14 foram analisados
em conjunto, pois constituíam objeto de crédito do PIS não cumulativo do 3o Trimestre de 2006.
A Fiscalização cotejou as informações prestadas no DACON com a escrituração
contábil/fiscal, planilhas e demonstrativos do contribuinte, resultando na glosa de créditos,
objeto do Auto de Infração no 10650721.554/2011-12.
Por despacho decisório proferido em 28/11/2011 (fls. 08/43), a Autoridade
Administrativa reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$857.781,34, para
homologar parcialmente as compensações declaradas e exigir os débitos indevidamente
compensados, no valor de R$1.067.554,76.
No procedimento de análise das declarações, foi apontada a apuração indevida de
créditos da não cumulatividade, conforme os tópicos a seguir:
1) BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
1.1 – Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
1.2 Bens ativáveis
1.3 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.3.1 – Cal Hidratada e Sulfato de Alumínio Ferroso
1.4 – Aquisições não oneradas pela Contribuição
1.4.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP
1.4.2 – Pó de Calcário
1.4.3 – Bens Usados
2) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
2.1 – Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

2.2 – Frete – Transferência entre Estabelecimentos
2.3 – Frete de Enxofre Importado
2.4 – Dispêndios com Serviços Ativáveis
2.5 – Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação
2.5.1 – Serviços de Movimentação Interna de Materiais
4) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon, ficha 06A, linha 06)
4.1 – Valores Demonstrados são Inferiores aos Informados no Dacon
7 – BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon, ficha
06A, linha 09)
8 – BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO (Dacon, ficha 06A,
linha 10)
10 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B,
linha 2)
11 - BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
12 – AJUSTE NEGATIVO DE CRÉDITO – De Ofício
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em 27/12/2011 (fls.
51/90), alegando o seguinte:
- Tem como atividades econômicas a fabricação de adubos e fertilizantes para a
agricultura e pecuária, bem como o aproveitamento de jazidas minerais, mediante a pesquisa,
lavra e concentração de rochas fosfáticas e aproveitamento industrial de minérios fosfatados e
associados, incluindo a obtenção de outros produtos químicos;
- A insuficiência de crédito aventada pela Autoridade Administrativa teve como
fundamento a glosa realizada no Auto de Infração n° 10650.721554/2011-12, impugnado em
23/12/2011;
- O estorno promovido por meio do auto de infração n° 10650.721554/2011-12, e
no qual se encontram fundadas as razões do despacho decisório, partiu de critérios equivocados e
merece reforma;
- O auto de infração n° 10650.721554/2011-12 encontra-se maculado por evidente
vício de nulidade, ante a ausência de maior fundamentação das razões que o consolidaram. Tais
vícios acabam fulminando, via de consequência, o despacho decisório;
- Não obstante a base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS utilizada
estivesse consolidada em documentos hábeis, colhidos de acordo com dados específicos dos bens
e produtos adquiridos no período, evidenciando sua efetiva inserção na atividade produtiva da
contribuinte, ao proceder a glosa de referidos créditos, o Fiscal se limita a apontar a existência de
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

irregularidades, descredenciando, sem qualquer justificativa técnica concreta, o procedimento
adotado pela empresa;
- A glosa promovida limitou-se a afirmar que determinado item não preenchia
determinado requisito legal baseado em argumentos subjetivos, sem confrontar precisamente a
natureza de determinados bens;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da empresa,
a legitimidade dos créditos da contribuição, com ofensa ao princípio da verdade material;
- Ao considerar indevidos os créditos apropriados com base em análise subjetiva,
a Recorrente ficou impedida de contrapor adequadamente os argumentos fiscais, justamente pela
ausência de elementos concretos e objetivos a justificar a glosa, com afronta ao princípio da
ampla defesa;
- Considerando que o regime não cumulativo do PIS e da COFINS possui
fundamento na Constituição, as disposições legais a esse respeito devem guardar estrita
consonância com o regime jurídico ali estipulado;
- Se o legislador constituinte se confinou a determinar ao legislador ordinário que
definisse os setores sujeitos à sistemática não-cumulativa da COFINS e do PIS, pode-se concluir
que não é dado à lei interferir no conteúdo da regra, para limitá-la ou restringi-la, reduzindo a sua
eficácia, pois ao revés do que ocorre com o ICMS, o constituinte não outorgou ao legislador
competência para regular o regime da compensação;
- No tocante ao conteúdo específico da não-cumulatividade, em relação às
contribuições sociais, há que se ponderar que ele guarda relevante distinção em relação àquele
aplicável ao IPI e ao ICMS - enquanto o critério material das contribuições é a receita, o IPI e o
ICMS estão vinculados à mercadoria objeto de operação de circulação jurídica;
- O que deve ser observado é a vinculação entre a receita verificada na etapa
anterior do ciclo econômico e a receita auferida, ao final, pelo adquirente, afastando-se o critério
da vinculação física;
- É irrelevante, para tanto, a incorporação de insumos aos produtos finais, o tipo e
intensidade de desgaste físico de determinados bens, mas somente as aquisições de produtos e
serviços oneradas anteriormente pela contribuição e destinados à formação da estrutura que,
direta ou indiretamente, se fazem necessárias à obtenção de receita;
- A desqualificação dos bens considerados como insumos/itens de manutenção se
fez sem justificativa técnica, pois a fiscalização se limitou a afirmar que os bens contidos no
Anexo II não possuem nenhuma relação com a produção ou fabricação dos produtos destinados à
venda, sem se preocupar em analisar com profundidade a natureza de cada um deles, imitando-se
a descrever parcela ínfima do universo de bens;
- A simples afirmação de que as peças, máquinas e equipamentos elencados no
Relatório Fiscal não seriam empregados na produção de bens destinados à venda não pode ser
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

considerada hábil a desmerecer as informações e relatórios nos quais se baseou a Impugnante
para a apuração da base de cálculo de seus créditos do PIS e da COFINS;
- Tais itens são indispensáveis ao processo produtivo do contribuinte, o que pode
ser corroborado mediante prova pericial a ser realizada, cuja produção foi requerida;
- Segundo a Solução de Divergência COSIT n° 35/2008, todas as peças e
equipamentos que sofram desgaste em razão da sua inserção no processo produtivo geram direito
ao crédito do PIS e da COFINS;
- A respeito das glosas perpetradas pelos itens 1.1, 2.1, 4.1 e 12, que decorreram
de divergências constadas entre os valores de créditos de insumos lançados na DACON e
aqueles comprovados pelas planilhas demonstrativas de crédito, informa que, a despeito de terem
sido, de fato, tomados créditos em montante superior ao devido nos meses de julho a setembro
de 2006 (fls. 20/30), para este mesmo período, a empresa tomou créditos em montante inferior
ao que fazia jus, no valor de R$ 73.337,17, conforme se extrai da planilha anexada (doc. 05), no
tocante aos lançamentos das fichas 6 A, linha 2, 6 e 7;
- Quanto ao ajuste negativo da base de cálculo promovida pela Fiscalização - item
12, o contribuinte reconhece que tomou crédito em montante superior ao que efetivamente
devido, para determinados meses anteriores ao trimestre a que relacionada a autuação (04/2006,
06/2006), e acabou promovendo seu estorno;
- Prossegue aduzindo que mesmo a glosa relacionada ao item 12 perderá a sua
razão, pois, sendo acolhidos os argumentos da manifestação de inconformidade, o que importará
na redução da glosa total realizada, ocorrendo a recomposição da base de cálculo dos créditos
para o patamar originariamente estabelecido, não mais existirá o aventado saldo negativo;
- A diferença não creditada deriva de despesas e gastos com aluguel de máquinas
e equipamentos, além da contratação de serviços empregados no processo produtivo da empresa,
como verdadeiros insumos, o que se confirma pela relação da planilha ora apresentada (doc. 05),
sobre os quais o direito ao creditamento decorre de expressa previsão legal – artigo 3o, I e II das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Os valores incorridos com despesas de armazenagem pagas à empresa Sul
Defensivos Agrícolas (doe. 03) referem-se à locação de um espaço físico necessário ao depósito
do insumo utilizado no processo produtivo, uréia, para posterior tratamento;
- Quanto aos bens ativáveis, todos foram empregados em seu processo produtivo,
seja como partes e peças empregadas em bens inseridos no processo produtivo - item 1.2, sejam
como serviços destinados à manutenção de equipamentos que sustentam a cadeia produtiva -
item 2.4;
- O fato de certas peças de reposição, reparo ou manutenção terem custos vultosos
não pode induzir a conclusão de que deveriam ser contabilizadas como ativo imobilizado, e
muito menos que os créditos seriam indevidos;
- Caso tivesse se atentado à real natureza de tais bens reunidos no Anexo I do
Auto de Infração precedente, concluiria a Autoridade Fiscal pela efetiva característica de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

insumos daqueles objetos, por se tratar de partes e peças empregadas na planta produtiva da
empresa;
- Os redutores, por exemplo, são equipamentos com função de reduzir a
velocidade fornecida pelos motores elétricos (da ordem de 1200 rpm) para velocidades menores
(da casa de dezenas de rpm), conforme a relação de redução de cada redutor/motoredutor,
garantindo uma plena adequação do equipamento em que inserido no processo produtivo;
- Já os Agitadores são equipamentos que tem finalidade de agitação e mistura para
homogeneização de bens ou para impedir a decantação do "particulado", de modo que o tanque a
que estão inclusos não sofra "aterramento" quando dos processos químicos realizados sobre as
matérias-primas utilizadas na fabricação dos fertilizantes comercializados;
- Sucessivamente, no caso de se entender que as partes e peças fariam parte do
ativo imobilizado, faria a Recorrente jus aos créditos da contribuição nos termos do artigo 3o, VI,
da Lei n° 10.833, calculados sobre os encargos de depreciação, os quais, no entanto, sequer
foram assegurados
- Não podem prosperar o argumento utilizado pela glosa principalmente para
desnaturar os créditos referentes aos serviços reunidos no Anexo VI (item 2.4) no sentido de que
os bens e serviços contribuíram para a vida útil do ativo ao qual agregados em mais de um
exercício;
- Além de muitos bens utilizados na planta produtiva da empresa, de fato,
perdurarem por anos, estes, por natureza, principalmente os serviços adquiridos, destinam-se à
manutenção ou recondicionamento dos bens empregados na cadeia produtiva;
- Cita o Acórdão no Acórdão 3202-00.226, no sentido de que “o conceito de
insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e COFINS
deve ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa,
nos termos da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do
IPI”;
- Caso prevaleça o entendimento segundo o qual as partes e peças consistiriam
parte do ativo imobilizado, também faria a Recorrente jus, ao menos, aos créditos da
contribuição nos termos do artigo 3o, VI, da Lei n° 10.833, calculados sobre os encargos de
depreciação, os quais, no entanto, sequer foram contemplados;
- Quanto às as glosas recaídas no item 10.1 - Importações não comprovadas, a
Recorrente juntou cópias dos documentos fiscais que embasaram tais aquisições (doc. 07) que
acabaram, de fato, não sendo apresentados quando da fiscalização;
- Relativamente aos bens presentes no Anexo II, trata-se de bens intrinsecamente
vinculados à linha principal de produção e necessários à manutenção de sua atividade. São, por
exemplo, materiais de construção civil, tais como argamassa e cimento empregados ou nas
fundações dos equipamentos industriais, ou em reparos destes equipamentos (fornos industriais e
outras complexas estruturas);
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

- Também foram listados no Anexo II itens tais quais a graxa que, por sua vez,
consiste em lubrificante empregado em máquinas e engrenagens industriais (doc. 08),
indissociável de seu funcionamento. Trata-se de materiais de manutenção, cujo direito ao crédito
foi reconhecido na Solução de Consulta n° 174, de 14 de Outubro de 2008;
- Cita o Acórdão no 9303-01.035, no sentido de que “A inclusão no conceito de
insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa jurídica e com as aquisições de
combustíveis e lubrificantes, denota que o legislador não quis restringir o creditamento do
PIS/Pasep às aquisições de matérias primas, produtos intermediários e ou material de
embalagens (alcance de insumos na legislação do IPI)”;
- A necessidade de que o bem adquirido de alguma forma se incorpore ao produto
final, ou mesmo apresente desgaste em contato com este, é absolutamente dispensável para fins
de concessão do direito de crédito;
- Igualmente constam, no Anexo II, materiais descritos como "tintas " de natureza
anticorrosiva e antioxidante aplicados na manutenção de diversos equipamentos empregados na
cadeia produtiva, que além de reconstruírem a tintura desgastada dos equipamentos, possibilitam
a constituição de uma camada que evita a corrosão e oxidação dos equipamentos em contato com
o processo produtivo;
- Para prosseguir com a exploração mineral, que constitui uma das fases de sua
atividade produtiva, a empresa precisa atender às normas ambientais, notadamente sobre
tratamento de rejeitos, e nesse contexto, a Cal Hidratada destina-se ao tratamento de água,
afluentes e rejeitos;
- A Cal é essencial ao processo produtivo, na medida em que, sem o atendimento
às normas ambientais, a consequência natural é a paralisação de suas atividades;
- A mesma conclusão se chega no tocante aos serviços relativos à reparação de
equipamentos utilizados nas áreas externas da sua planta produtiva e à extração e pesquisa dos
minerais, em razão da sondagem;
- Essas etapas preparatórias à produção são, por questão de lógica, realizadas fora
do estabelecimento, o que não lhes retira o caráter vinculado à atividade-fim, pois a ausência
destas atividades comprometeria seriamente a produção, impedindo que a Recorrente utilizasse a
matéria-prima;
- Independentemente do local de sua prestação, ainda que em outro Município, os
serviços de sondagem são essenciais à avaliação dos minerais a serem extraídos e aplicados
como insumos no processo produtivo, pois a sua qualidade e composição química são decisivas
para aferir se, com o seu emprego, será obtido o produto final nas características e condições
exigidas;
- Com relação aos serviços de movimentação interna, não pode permanecer a
glosa promovida somente sob o argumento de que tais serviços são aplicados na fase pré-
operacional e pós-operacional, uma vez que, sem o deslocamento dos insumos na planta
produtiva, ou dos próprios materiais produzidos, a cadeia produtiva não se inicia e não se
encerra;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

- Infere-se dos contratos firmados (doe. 07), a exemplo daquele firmado com a
MOGI Serviços de Engenharia, que seu objeto consiste na "movimentação de produtos e
matérias primas". Da mesma forma, o contrato com a empresa TGB, possui como escopo, dentre
as inúmeras atividades exercidas, "descarga de enxofre e transferência de rocha";
- Também não merece prevalecer a glosa fiscal perpetuada pelo Fisco no item
1.4.1 do Auto de Infração - "Aquisições não oneradas pela Contribuição" relativa às entradas de
Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo - GLP reunidas no Anexo IV.
- O texto constitucional não impôs nenhuma restrição ao regime de não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, diferentemente do ICMS, em que a própria Carta Magna,
em seu artigo 155, § 2°, II, vedou o direito ao crédito em caso de não incidência ou isenção;
- Tais produtos, ademais, não são desonerados das contribuições, como entendeu a
Fiscalização, mas sujeitos ao recolhimento monofásico do PIS e da COFINS, nos termos do
artigo 2o, §1°, X - para o óleo e o GLP, bem como artigo 5o, § único, da Lei n° 10.485/2002, para
os pneus;
- Pela incidência monofásica, a COFINS e o PIS são antecipados e suportadas por
um único contribuinte, no elo inicial da cadeia produtiva (o produtor). Assim, apesar de inexistir
incidência formal nas etapas subsequentes, inclusive aquela que antecede a Recorrente, é certo
que houve ônus fiscal recaindo sobre os produtos, ônus este que, pelo próprio mecanismo da
formação de preços, foi sendo repassado às etapas seguintes, até alcançar a Recorrente;
- No item 2.2 do AI ("Frete - Transferência entre estabelecimentos"), foram
glosados créditos tomados por despesas com o transporte de insumo inerente ao processo
produtivo da Recorrente, a saber, rocha fosfática, extraída das dependências da empresa situada
no Município de Tapira/MG, até sua unidade em Uberaba/MG;
- O frete objeto da glosa em questão integra o custo total despendido pela
Impugnante com a extração e deslocamento entre seus estabelecimentos da rocha fosfática que,
beneficiada e devidamente tratada na unidade de Uberaba/MG, atua como verdadeiro insumo,
viabilizando a produção;
- Da mesma forma, deve ser rechaçada a glosa representada pelo item 2.3 que,
como já dito, incidiu sobre os valores incorridos com o frete necessário ao deslocamento do
enxofre importado pelo porto situado na cidade de Santos até as dependências da Recorrente
situadas em Cubatão/SP e Uberaba/MG;
- Assim como a rocha fosfática, o enxofre também representa insumo essencial ao
processo de fabricação dos fertilizantes, integrando o frete respectivo, por este motivo, o custo
total da aquisição deste bem, ainda que beneficiado pela redução das contribuições (Lei n°
10.925), sob pena se acarretar indesejável efeito cascata, cujo afastamento é o objetivo final das
Leis n° 10.637 e 10.833;
- Quanto à glosa de custos incorridos com a realização de manutenções
programadas sobre bens que compõem o seu ativo imobilizado, afirma a Autoridade Fiscal que
não teriam sido identificados os "imobilizados que geraram os encargos de depreciação sobre os
quais foi apurado crédito";
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

- As manutenções programadas nada mais são do que paradas periódicas de um
conjunto de bens e equipamentos complexos da planta industrial que, por estas características,
duram longos períodos, advindo daí a necessidade de planejamento prévio, de forma que as
atividades da empresa não fiquem prejudicadas.
- É o que se extrai da cópia do contrato firmado com a empresa ABB SERVICE
LTDA (doe. 10), cujo escopo, além das manutenções rotineiras, envolve manutenções
programadas, visando a utilização ótima e confiável de suas instalações para as suas próprias
atividades produtivas;
- A alegada insuficiência de informações quanto aos ativos em que realizadas as
manutenções programadas se deve ao fato de que estas são realizadas sobre vários bens do ativo
imobilizado, ou seja, não se trata de indicação de uma correlação entre os valores lançados nas
Declarações da Impugnante e certo item do seu ativo imobilizado devidamente cadastrado, como
pretendido pelo i. Fiscal;
- Em observância ao princípio da verdade material, requer a Recorrente a
realização de prova pericial para que seja confirmada a materialidade do seu crédito;
- Quanto à desconsideração de créditos relativos às máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado - Anexo VIII, um dos fundamentos da glosa seria de que, na
planilha apresentada pela Recorrente para a demonstração dos bens que serviram para a base do
creditamento, "há diversas obras em andamento e vários serviços";
- Os bens adquiridos estão submetidos ao regime de depreciação acelerada
prevista na Lei 10.833, que nada fala a respeito da necessidade de aguardar-se o momento do
início da operação para iniciar o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS;
- Os imobilizados nos quais aplicados as partes e peças sujeitas a este tipo de
apropriação são denominados como Caldeiras. Tais equipamentos, conforme descrição NR - 13
"Caldeiras e Vasos de Pressão" (doc. 11), são utilizados para a geração de vapor, que, por sua
vez, é utilizado para alimentar a planta produtiva;
- Ao declarar que certos bens dizem respeito à construção de imóveis e não se
relacionam à aquisição de máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado, o Fisco,
indiretamente, acaba por reconhecer a validade dos créditos, apenas discordando da sistemática
de cálculo adotada;
- O Auto de Infração deveria considerar essas aquisições no cálculo dos créditos
sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, procedendo à recomposição
do cálculo dos créditos registrados pela Impugnante, o que não aconteceu;
- Ao contrário do alegado, não há hipótese de aproveitamento dos precitados
créditos em momento anterior à sua aquisição, pois a própria RFB registrou, em seus relatórios, a
referida data ("data do lançamento'"), prévia à apropriação de ditos créditos;
- Não há norma legal determinando, via de regra, que se aguarde o início da
operação do ativo, para que seus créditos sejam apropriados. A única exceção à regra é expressa,
como no caso do artigo 6o, § 6o, da Lei n° 11.488/07;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

- No que diz respeito à glosa dos créditos apropriados mediante a sistemática de
depreciação acelerada, ainda que se admita o equívoco do contribuinte em utilizar este método
especial, não foram mantidos os créditos de acordo com a depreciação regular dos respectivos
ativos, procedimento este de observância obrigatória pela RFB;
- - Quanto aos bens utilizados como insumos – importação (item 11), foram
glosados créditos apropriados na sistemática do desconto acelerado de que trata o § 14 do artigo
3o da Lei n° 10.833, sob o fundamento de que a citada modalidade de crédito destina-se
exclusivamente a bens (máquinas e equipamentos) e não a serviços;
- Contudo, o custo de aquisição de um ativo é, também, composto por parcelas
que dizem respeito a serviços tomados para a elaboração de projetos técnicos, transferência de
tecnologia. Por definição, todo e qualquer serviço tomado, cuja vantagem ou benefício vai se
materializar em um equipamento, desenvolvido a partir destes, também pode ser considerado
como um gasto ativável e, portanto, passível de gerar créditos pela depreciação respectiva;
- A Recorrente apresenta quesitos e reitera o pedido de realização de prova
pericial;
- Por fim, requer o julgamento da Manifestação de Inconformidade junto com a
Impugnação ao Auto de Infração n° 10650.721554/2011-12, ante a identidade de matéria e o
evidente reflexo na materialidade e montante dos créditos cuja compensação e ressarcimento foi
pleiteada, inclusive para evitar a prolação de decisões conflitantes;
- Junta cópia do Relatório Fiscal do processo no 10650-721,554/2011-12 (fls.
106/203) e da Impugnação apresentada (fls. 205/279);
- Junta relatórios internos de entradas, notas fiscais, comprovantes de pagamento,
cópia de contratos de prestação de serviços (fls. 281/300);
- Junta cópia dos DACONs mensais (fls. 301/345);
- Junta contrato de prestação de serviços de movimentação de produtos e
matérias-primas (fls. 356/387);
- Junta contato de prestação de serviços de manutenção global (fls. 389/413);
- Junta NR-13 – Caldeiras e Vasos de Pressão (fls. 416/432);
A 1a Turma da DRJ/JFA, através do Acórdão no 09-45.913, proferido na sessão de
29 de agosto de 2013 (fls. 462/470), rejeitou a preliminar de nulidade do despacho decisório,
indeferiu o pedido de perícia, por inobservância dos requisitos legais e, no mérito, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, por falta de apresentação dos elementos que
comprovassem a liquidez e certeza do direito alegado.
O
processo
no
10650.721560/2011-61
foi
apensado
ao
processo
no
10650.721554/2011-12, relativo aos Autos de Infração de PIS e Cofins, nos quais foram
consignadas as glosas do crédito solicitado. Na mesma sessão foram julgadas as impugnações, de
mesmo teor da manifestação de inconformidade, dando origem ao Acórdão no 0945.916, cópia às
fls. 435/461.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

A preliminar de nulidade do despacho decisório foi rejeitada sob o fundamento de
que a decisão proferida foi suficientemente motivada, permitindo à interessada exercer na
plenitude o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a Recorrente
demonstrou ter compreendido a razão de decidir do Fisco, tendo discorrido sobre a matéria fática
que teria fundamentado a decisão contrária ao seu interesse.
O pedido de realização de perícia foi indeferido sob o fundamento de que como a
matéria suscitada na defesa podia ser contestada mediante apresentação de documentos cuja
guarda e conservação compete à própria interessada, a perícia era prescindível para a solução da
controvérsia, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ainda de acordo com a DRJ, o pedido de perícia não atendeu aos requisitos do
artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “A impugnação mencionará
(...) as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”.
Por fim, no que concerne ao direito creditório propriamente dito, vale reproduzir o
respectivo trecho do acórdão recorrido:
“No que concerne às glosas dos créditos, as contestações aduzidas pela manifestante
reproduzem as mesmas alegações contidas nas impugnações aos Autos de Infração,
apreciadas e julgadas no mencionado Acórdão, por meio do qual decidiu-se pela
improcedência da impugnação e pela manutenção das glosas do crédito, consoante a
ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos créditos
apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos pelos
interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do contraditório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível falar em nulidade da autuação quando presentes todos os requisitos legais,
especialmente a descrição dos fatos e menção aos dispositivos que a fundamentam,
claros o bastante para permitir que a interessada se defenda das infrações que lhe foram
imputadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em procedimento para avaliar a liquidez dos créditos oferecidos em compensação e
objeto de ressarcimento, os ajustes que, por sua natureza, não constituam exigência de
crédito tributário, como a redução ou anulação do crédito, invocado em favor do
contribuinte, não se submetem aos prazos decadenciais previstos no CTN.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA.
Os créditos apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação devem ser
por estes apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos passados há mais de
cinco anos, não havendo prazo para aferição da liquidez e certeza desses créditos,
exceto no que diz respeito à compensação declarada, submetendo-se o Fisco ao prazo da
homologação tácita.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja necessário às atividades
dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das hipóteses de
concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação
do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de PIS/Pasep, não basta que ele de alguma forma seja necessário às
atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das
hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela
legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Portanto, mantidas as glosas efetuadas, permanece sem alteração o valor do crédito
reconhecido e, consequentemente, a homologação parcial das compensações, nos
termos em que efetuada.”
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 474/509), interposto em
09/07/2020, no qual Recorrente alega, em síntese:
- O acórdão recorrido deixou de observar o prescrito pelo STJ no julgamento do
REsp 1.221.170/PR e, consequentemente, violou frontalmente o dever de a Administração
Tributária rever de ofício seus atos decisórios sobre o tema em referência que contrarie aquela
decisão vinculativa, nos termos da prescrição legal supra combinada com a Nota SEI
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF;
- Na referida Nota, a partir do reconhecimento da ilegalidade da disciplina de
creditamento prevista nas IN SRF 247/2002 e 404/2004 e obrigatoriedade de aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, determinou-se que o
entendimento firmado pelo STJ seja observado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002;
- No acórdão recorrido, em patente confronto com os critérios estabelecidos pelo
E. STJ, a DRJ abalizou o julgamento da Impugnação e, por conseguinte, da Manifestação de
Inconformidade, sem qualquer apego a critério outro que não seja da vinculação física entre as
mercadorias adquiridas e aquelas objeto de saída, aplicável ao IPI e ao ICMS;
- Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido, por tê-lo encampado,
em face do descumprimento do dever de exaurir toda a matéria tributável, pormenorizando os
fatos jurídicos em discussão, na medida em que, a despeito de a Recorrente ter cumprido as
intimações que lhes foram endereçadas, com apresentação de vultoso arcabouço probatório, sua
documentação foi examinada apenas por amostragem;
- O despacho decisório encontra-se fundamentado na glosa parcial dos créditos
das contribuições ao PIS e à COFINS acumulados pela Recorrente no 3° trimestre de 2006,
promovida pelo Auto de Infração n° Auto de Infração n' 10650.721554/2011-12, este maculado
de nulidade, ante a ausência de maior fundamentação das razões que o consolidaram;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a i. auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da
Recorrente, a legitimidade dos créditos da contribuição;
- Incoerência da decisão recorrida ao admitir, por um lado, que o exame do caso
em questão se limitava a mera análise das informações contidas em documentos fiscais/
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

contábeis, dispensando a prova pericial pleiteada, enquanto que, por outro, o decisum considera
que a documentação, por si só, não teve o condão de infirmar a conclusão fiscal;
- Se o fundamento da glosa/não acatamento da integralidade do saldo creditício
invocado não se baseou em critérios meramente contábeis, mas em argumentos que deveriam
passar por uma avaliação técnica da estrutura industrial, inarredável é a conclusão de que a
realização da prova pericial era imprescindível;
- Após a apresentação da Impugnação ao Auto de Infração apenso, a RFB em
Uberaba lavrou “Relatório de Diligência” através do qual realiza análise das características e
aplicabilidade dos produtos óleo diesel e GLP, concluindo pela ausência de direito creditório, por
não terem sido empregados “na fabricação dos produtos destinados a venda”;
- Porém, o “Relatório de Diligência” implicou em modificação do conteúdo do
lançamento original, sobretudo no tocante ao seu fundamento legal. A princípio, as razões
iniciais da glosa estariam sustentadas pelo fato de os insumos não terem alcançados pelas
contribuições, enquanto que, no contexto do Relatório posteriormente enviado, a razão da glosa
seria o não enquadramento destes como insumos de produção;
- Tendo em vista a especificidade de algumas partes e peças, ou até mesmo de
determinados serviços, para que se possa ter um conhecimento preciso quanto à função destes e
sua atuação no processo produtivo da Recorrente, seria imprescindível uma análise técnica por
profissional com conhecimentos específicos;
- Essa circunstância caracterizou novo dies a quem para o transcurso do prazo
decadencial do lançamento, ensejando, pois, a extinção parcial das exigências com relação aos
fatos geradores ocorridos a mais de cinco anos deste termo;
- Ainda que a glosa de créditos, por meio do auto de infração, tenha ensejado a
negativa de compensação na qual utilizados aqueles, ao optar por lavrá-lo, caracterizando
verdadeiro lançamento de ofício, o Fisco deve se ater às regras atinentes à decadência;
- Analisando caso idêntico, o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, no acórdão no 108.05.958, manifestou o seu entendimento de que “No caso em tela,
promoveu-se novo lançamento para alteração da base de cálculo, base legal e alíquota, e isso só
pode ser procedido enquanto não extinto o direito da Fazenda Nacional, consoante estabelece o
artigo 149, § único, do Código Tributário Nacional”;
- Quanto aos itens geradores dos supostos créditos, a Recorrente reitera os
argumentos apostos em sua manifestação de inconformidade, os quais já foram mencionados
neste relatório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

Nos termos do relatório apresentado, a lide envolve a discussão sobre o que deve
ou não ser considerado insumo para fins de aproveitamento de créditos de PIS, fundamentos
legais aplicáveis para tanto e, por conseguinte, manutenção ou redução da base de cálculo das
referidas contribuições.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 1a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o Acórdão no 09-45.913, em sessão de 29 de
agosto de 2013 (acórdão recorrido) não tratou do conceito contemporâneo de insumos e,
portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios com a
atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo conceito restritivo de créditos, com
base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Dessa forma, resta claro que o acórdão recorrido adota entendimento em
dissonância com o conceito contemporâneo de insumos que obrigatoriamente deve ser adotado
por este colegiado, sendo imperioso, para a melhor solução da controvérsia, que a fiscalização
reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou a essencialidade dos produtos e serviços em
discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
Ademais, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16, §6o e 29 do Decreto
70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.650 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721560/2011-61

2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 596
DF CARF MF
Original